Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736185-92.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA: “I – Após a nomeação do médico HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO como perito judicial (ID 99450414), o profissional apresentou sua proposta de honorários em ID 87712042, no valor de R$5.596,67. O DISTRITO FEDERAL, em ID 102524634, aduz que os honorários deveriam ser reduzidos para R$2.382,75. Afirma que o piso salarial para contratos de 20 horas semanais é de R$16.987,19, o que resulta em R$212,33 por hora trabalhada, somando-se ao valor de uma consulta médica com mais de dez horas de trabalho de análise pericial, chega-se ao referido montante. Acrescenta que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece os honorários periciais em que a parte é beneficiária da justiça gratuita no valor de R$370,00, permitindo sua majoração até o máximo de 5 vezes, resultando no valor de R$1.800,00. Considerando se tratar de matéria de baixo grau de complexidade, a dedicação e experiência do expert, não haverá a necessidade do que mais de 10 horas de trabalho pericial, entendendo, portanto, que os honorários devem ser reduzidos. A parte autora apensa destacou ser beneficiária da gratuidade de justiça e, conforme o art. 98 do CPC, dispensa-se o pagamento prévio dos honorários periciais, não devendo lhe ser imputado o respectivo pagamento. Intimado acerca das impugnações e sobre a possibilidade de redução dos honorários, o perito apresentou proposta no valor de R$3.850,00, reduzindo, portanto, o valor inicialmente proposto (ID 104609817). As partes reiteraram suas manifestações (IDs 105551710 e 105764807). II - A impugnação do DISTRITO FEDERAL não deve prosperar. O custo da perícia é determinado pela dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição e pelo número de horas que o expert despenderá para a elaboração do seu parecer, critérios esses que, somente o profissional que detém os conhecimentos técnicos necessários, tem a possibilidade de avaliar De igual forma não há como comparar, em termos financeiros, o trabalho desempenhado pelo expert em sua rotina profissional com o realizado como auxiliar do Juízo no âmbito processual, restando, portanto, impossível se exigir que sejam atribuídos os mesmos valores. Assim, o valor proposto pelo profissional, de R$3.850,00, mostra-se condizente com a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, sendo indicada a quantidade de horas de trabalho para análise dos dados e elaboração do laudo. O montante proposto, portanto, é proporcional ao encargo a ser desempenhado, não se vislumbrando excesso. Ressalte-se, por oportuno, que, como a parte autora, a quem caberia adiantar o pagamento da remuneração pericial, litiga sob o pálio da justiça gratuita, os honorários serão pagos na forma da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. Impende, ainda, registrar que a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016 não veda a fixação de honorários em valor maior do que o limite nela previsto. Nesse sentido é o § 2o do art. 2o: "O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil." III - Em vista disso, REJEITADA a impugnação. HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$3.850,00. Como a perícia foi requerida pela parte autora, que goza da gratuidade de Justiça, os honorários serão pagos em conformidade com a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016, observados os limites ali estabelecidos. A requisição do pagamento será feita após encerrados os trabalhos. Outrossim, intime-se o perito para o início dos trabalhos, devendo-se observar o art. 474 do CPC ("As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova."), ressaltando que o DISTRITO FEDERAL, por ser intimado por sistema, possui o prazo de DEZ DIAS apenas para registrar ciência do ato.” Os Agravantes sustentam que, ante do baixo grau de complexidade da matéria, o valor proposto pelo perito para os seus honorários deve ser reduzido para R$ 2.382,75. Salienta que a Agravada é beneficiária da gratuidade de justiça e assim a fixação dos honorários periciais deve observar o limite estabelecido na Resolução CNJ 232/2016. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para minorar o valor dos honorários periciais, dentro dos limites do art. 95 do CPC ou no valor apresentado pela contraproposta dos agravantes, conforme critérios de razoabilidade”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR CONTROVERTIDO. ART. 1015 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão indenizatória promovida contra o Distrito Federal, pretendendo a condenação do réu à compensação de danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 1.2. Após a homologação do valor de honorários de perito no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. 1.3. Sustentou que os honorários referir-se-iam exclusivamente à complementação de laudo pericial de outro perito, correspondendo à resposta a três questionamentos remanescentes, circunstância que não justificaria o valor dos honorários. Asseverou, por fim, que nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor a ser fixado para perícia nos casos de gratuidade da justiça, não pode ultrapassar o montante correspondente a cinco vezes o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 1.4. Proferida decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência do pressuposto de cabimento. 1.5. Agravo Interno interposto. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Agravo Interno desprovido. (AI 07136475920178070000, 3a T., rel. Des. Alvaro Ciarlini, PJe 9/7/2018)” Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator